Tribunal: TJMT
Processo: 1047460-43.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047460-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.851.491-54 (RECORRENTE), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 53.291.992/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENARIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARAES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1 VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2 VOGAL: Peco vista dos autos para o plenario virtual do dia 18.08.25, visando a melhor analise da questao em julgamento. PLENARIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARAES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1 VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2 VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. O servidor público estadual regido por estatuto que adota o regime de subsídio e veda expressamente o pagamento de adicionais não tem direito ao adicional de insalubridade, ainda que exerça atividades em condições insalubres.

2. A ausência de prova pericial não autoriza, por si só, a concessão de adicional de insalubridade quando inexiste previsão legal no regime jurídico aplicável ao servidor.

3. A aplicação da jurisprudência trabalhista e de normas infralegais da CLT não se estende automaticamente a servidores públicos estatutários.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSIANA RODRIGUES DA SILVA contra sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de adicional de insalubridade, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A recorrente, que é servidora pública estadual atuando na área de limpeza do Colégio Estadual Militar de Água Boa, sustenta em suas razões recursais que o Estado de Mato Grosso tem ignorado o direito dos profissionais que laboram nas cozinhas e banheiros de escolas com grande circulação, invocando a aplicação da Súmula nº 448 do TST e julgados de outros tribunais. Argumenta que, na ausência de prova quanto à insalubridade, caberia ao juízo determinar a realização de perícia para aferição das condições do ambiente laboral.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025